Tribunal: TJBA
Processo: 8015666-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015666-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação contratual entre o autor e o embargado, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme exigência do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo possível conferir-lhes efeitos modificativos caso a correção do vício implique alteração do julgado.

4. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, dada a obrigatoriedade da norma prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, a serem pagos pelo réu em favor do patrono do autor, sejam majorados para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. Omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sanada em sede de embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, quando presente a hipótese do art. 85, §11, do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória nos casos de não provimento do recurso da parte vencida, salvo ultrapassado o limite fixado no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
8015666-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

ACOLHER
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA